Tribunal: TJDFT
Processo: 0746026-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746026-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 17a Vara Cível de Brasília, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em ação de busca e apreensão movida pelo BANCO RCI BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 69798943), a ré apelante requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita. É o relato do essencial. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a ré apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. No entanto, veja-se que na instância de origem, a própria não pleiteou o benefício de gratuidade de justiça e promoveu o imediato pagamento de substancioso valor para quitação e liberação do veículo apreendido (ID 69798920), comportamento dissonante que ilide, a priori, a presunção de hipossuficiência ora afirmada na apelação pelo causídico investido, conforme o art. 105 do CPC, de poderes específicos para tanto. De toda forma, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser apreciada a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Nesse aspecto, a ré apelante não aduz superveniente modificação e piora da situação econômica que a impossibilite, doravante, de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sustento do núcleo familiar, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios aptos a evidenciar nova situação fática que legitime a concessão do benefício. Nesse contexto, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se a ré apelante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF. Alternativamente, poderá a apelante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator